Tribunal: TJDFT
Processo: 0751457-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS APOSENTADOS DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DE SÃO PAULO EM DESFAVOR DE POSTALIS JULGADA IMPROCEDENTE. PLANO DE EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. DEVER DE TRANSPARÊNCIA. INCLUSÃO DE PARCELA NO DÉFICIT. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação civil pública a qual julgou improcedentes os pedidos voltados à suspensão de plano de equacionamento de déficit de plano de previdência complementar fechada, à devolução de valores descontados a título de contribuições extraordinárias e ao reconhecimento de vícios de transparência e ilegalidade na composição do déficit. 1.1. No recurso, a apelante sustenta violação aos deveres de transparência qualificada, boa-fé objetiva e proteção da confiança, alegando insuficiência informacional na divulgação do plano e ilegalidade material na inclusão de parcela específica no equacionamento, por afronta ao art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir (i) se o plano de equacionamento de déficit observou o dever normativo de transparência previsto na legislação da previdência complementar; (ii) se houve vício procedimental por insuficiência qualitativa das informações prestadas aos participantes; e (iii) se a inclusão de parcela específica na composição do déficit configura ilegalidade material por afronta aos critérios de proporcionalidade e causalidade estabelecidos no art. 21 da Lei Complementar no 109/2001.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de previdência complementar fechada é disciplinado pela Lei Complementar no 109/2001, estruturado sob o princípio do equilíbrio atuarial e financeiro, impondo o equacionamento obrigatório de resultados deficitários, nos termos do art. 21. 3.1. O plano de equacionamento possui natureza de ato vinculado, decorrente de imposição legal, sendo legítima a instituição de contribuições extraordinárias destinadas à recomposição da reserva matemática. 3.2. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do procedimento, da observância das normas regulamentares e da proporcionalidade do rateio, vedada a substituição do juízo técnico-atuarial pela apreciação judicial.
4. Jurisprudência: “(...) 3. O regime de previdência complementar, conforme disposto no artigo 202 da Constituição Federal, tem caráter autônomo em relação ao regime geral, sendo regulado pela Lei Complementar n.o 109/2001, que prevê a necessidade de equacionamento de déficits nos planos de benefícios, cabendo aos participantes, patrocinadores e assistidos o custeio proporcional de tais déficits, nos termos do art. 21 da referida norma. 4. O equacionamento do déficit atuarial não se trata de imposição unilateral ou arbitrária, mas de medida legalmente prevista e necessária para a solvência do fundo previdenciário, sendo legítima a cobrança de contribuições extraordinárias para tal fim. (...)” (TJDFT, APC 0724120-57.2024.8.07.0001, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 02/06/2025).
5. O art. 28, § 4o, da Resolução CGPC no 26/2008 impõe a divulgação do plano de equacionamento com informações claras sobre o déficit, as medidas de recomposição, os percentuais e a duração das contribuições extraordinárias. 5.1. A norma não exige a disponibilização irrestrita de todos os estudos atuariais internos, atas deliberativas ou pareceres técnicos, bastando informação suficiente à compreensão do plano. 5.2. Não demonstrada a negativa concreta de acesso a elemento essencial, não se configura vício procedimental por alegada insuficiência informacional.
6. Quanto à inclusão de parcela específica na composição do déficit, não foi apontado erro técnico determinado ou ilegalidade manifesta na apuração atuarial. 6.1. A mera discordância quanto aos critérios técnicos adotados não autoriza intervenção judicial no mérito administrativo-regulatório, sobretudo quando inexistente comprovação de afronta objetiva à legislação de regência. 6.2. A eventual responsabilização por má gestão deve ser buscada por meio de ação regressiva própria, não afastando o dever de equacionamento solidário entre patrocinadores, participantes e assistidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “1. O plano de equacionamento de déficit em entidade fechada de previdência complementar constitui ato vinculado, decorrente do art. 21 da Lei Complementar no 109/2001, sendo legítima a instituição de contribuições extraordinárias para recomposição do equilíbrio atuarial. 2. O dever de transparência previsto na Resolução CGPC no 26/2008 exige informação clara e suficiente sobre o plano, não impondo a disponibilização irrestrita de estudos técnicos internos. 3. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do procedimento e à observância das normas de regência, vedada a substituição do juízo técnico-atuarial, ausente demonstração de ilegalidade objetiva na composição do déficit.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; Lei Complementar no 109/2001, art. 21; Resolução CGPC no 26/2008, art. 28, § 4o; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 11; Lei no 7.347/1985, art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0724120-57.2024.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa De Azevedo, 7a Turma Cível, DJe 02.06.2025; TJDFT, APC 0735757-39.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 30.04.2025; TJDFT, APC 0737858-49.2023.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe 24.10.2024; TJDFT, APC 0723335-66.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 7a Turma Cível, DJe 22.05.2023.